Tribunal: TJMT
Processo: 1043852-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043852-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA TADIOTO - CPF: 481.937.639-04 (AGRAVADO), TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOAVINSKI - CPF: 210.472.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito agrário. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. conversão de obrigação de entrega de coisa certa em pecúnia. cédula de produto rural. divergência técnica quanto aos critérios de conversão. data-base. praça de referência. fonte de cotação. alegação de ausência de impugnação específica. inocorrência. necessidade de prévia liquidação. dever de fundamentação. art. 370 e art. 509 do cpc. suspensão de atos constritivos. decisão reformada. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, rejeitando embargos de declaração, determinou o prosseguimento da execução para cobrança de alegado saldo remanescente decorrente da conversão de obrigação de entrega de 800.000 kg de sorgo em pagamento de quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve impugnação específica, pela executada, aos critérios de cálculo adotados pela exequente para a conversão da obrigação; (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas sem prévia definição judicial dos critérios técnicos de conversão, notadamente quanto à data-base, praça de referência e fonte oficial de cotação.

III. Razões de decidir

3. A divergência entre os valores apresentados pelas partes decorre de premissas técnicas distintas, envolvendo datas diversas e praças de referência diferentes, o que afasta a conclusão de mera discordância aritmética.

4. A manifestação da executada, com indicação expressa da cotação utilizada, dos cálculos realizados e da alegação de inexistência de saldo remanescente, configura impugnação específica, não se sustentando a premissa de ausência de resistência concreta.

5. A adoção, sem fundamentação, de cotação defasada em mais de dois anos em relação à intimação válida para pagamento viola o dever de fundamentação e compromete a segurança jurídica, especialmente em se tratando de commodity agrícola sujeita a elevada volatilidade.

6. Diante da controvérsia técnica instaurada, incumbe ao magistrado fixar parâmetros objetivos para a apuração do valor devido, podendo, para tanto, determinar a realização de perícia técnica ou a remessa dos autos à contadoria judicial, nos termos dos arts. 370 e 509 do CPC.

7. A prática de atos expropriatórios antes da adequada liquidação da obrigação representa risco de dano grave e de difícil reparação à executada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Havendo divergência técnica relevante quanto aos critérios de conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa, é indispensável a prévia liquidação, com definição fundamentada da data-base, da praça de referência e da fonte oficial de cotação, sendo inviável o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas sem a observância do contraditório.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 489, §1o, IV, 509 e 921, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 830.792/SP, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp 2.128.634/PA, Segunda Turma; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1003199-93.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RURAL PRIMAVERA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0002074-16.2012.8.11.0037), determinou a intimação da executada, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, devidamente acrescido dos consectários legais, e deferiu o pedido da exequente de realização de nova avaliação judicial do bem penhorado nos autos (cf. Id. no 205446863 dos autos de origem).

Na sequência, o MM. Juiz rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, reiterando que “a executada não impugnou de forma específica a referida estimativa”, e determinou a intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, e §1o, do CPC (cf. Id. no 213880121, dos autos de origem).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que a decisão agravada padece de erro de premissa fática, porquanto afirmou que a executada não teria impugnado de forma específica a estimativa apresentada pela exequente, quando, em verdade, houve manifestação expressa nos autos contestando a existência de saldo remanescente e demonstrando os critérios de cálculo utilizados para a conversão da obrigação.

Alega que a obrigação originária consistia na entrega de 800.000 kg (oitocentos mil quilos) de sorgo, tendo sido posteriormente convertida em pecúnia, e que após ser validamente intimada para efetuar o pagamento do valor correspondente à conversão, procedeu ao depósito montante atualizado do débito no total de R$ 573.362,00 (quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais), calculado com base na cotação oficial da Praça de Jataí, vigente em 09/09/2024, no valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por saca de 60 kg.

Argumenta que a exequente, ora agravada, por sua vez, indicou o valor devido corresponde a R$ 693.333,33 (seiscentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sem, contudo, apresentar qualquer documento técnico ou oficial que comprove a origem da cotação utilizada ou justifique a discrepância em relação ao montante depositado.

Aduz que o Juízo de origem, ao acolher o valor indicado unilateralmente pela agravada, incorreu em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não explicitou os critérios técnicos e jurídicos que o levaram a rejeitar os valores comprovados pela executada.

Sustenta, ainda, que não houve procedimento de liquidação válido nos termos do artigo 509 do CPC, tampouco decisão judicial fixando os critérios de conversão da obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia.

Assevera que, diante da ausência de parâmetros estabelecidos pelo Juízo, adotou critérios objetivos e idôneos, consistentes na cotação oficial do sorgo na data indicada, anexando o respectivo comprovante de pagamento.

Esclarece que a manifestação apresentada em 18/11/2024, constitui impugnação clara e objetiva ao valor apontado pela exequente, na qual a recorrente expressamente consignou que “não há que se falar em saldo remanescente ou inadimplemento”, demonstrando os cálculos realizados e requerendo a extinção da obrigação com sua exclusão do polo passivo da demanda.

Insiste no desacerto dos valores apresentados pela agravada e que, havendo divergência entre os critérios de cálculo apresentados pelas partes, a solução adequada seria a determinação de realização de perícia técnica, contábil ou agrícola, ou, ao menos, a indicação de fonte oficial de cotação, nos termos do artigo 509 do CPC, para que se apure qual metodologia corresponde à realidade de mercado na data da determinação judicial.

Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a exequente requereu a adoção de medidas expropriatórias, como bloqueios e penhoras via sistema SisBajud, sob o argumento de existência de saldo remanescente controverso.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do cumprimento de sentença na origem, obstando quaisquer atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer o adimplemento integralmente da obrigação, determinando-se a extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 344336363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso agravo de instrumento interposto por Rural Primavera Ltda., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0002074-16.2012.8.11.0037, que rejeitou embargos de declaração e determinou o prosseguimento da execução para cobrança de alegado saldo remanescente.

Extrai-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença tem por objeto a execução de obrigação decorrente de Cédula de Produto Rural, que inicialmente consistia na entrega de 800.000 kg (oitocentos mil quilos) de sorgo pela executada, ora agravante, à exequente, ora agravada.

Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação in natura, a exequente/agravada requereu a conversão da obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa, indicando, em petição vinculada ao Id. no 93496973, datada de 25/08/2022, o montante de R$ 693.333,33 (seiscentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) como valor correspondente à conversão dos 800.000 kg de sorgo em pecúnia.

No curso da demanda, sobreveio controvérsia acerca da regularidade da intimação da executada Rural Primavera para cumprimento da obrigação de entrega do produto. E em decisão proferida em 14/09/2024, o Juízo de origem reconheceu expressamente a ausência de intimação da executada para pagar o débito, declarando a inexigibilidade das astreintes que haviam sido fixadas, e estabeleceu o prazo de quinze dias, efetuar o pagamento do valor correspondente à conversão dos 800.000 kg de sorgo em moeda corrente (cf. Id. no 166238381 dos autos de origem).

Em cumprimento à ordem judicial, a executada/agravante efetuou o depósito de R$ 573.362,00 (quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais), valor calculado com base na cotação oficial da Praça de Jataí, vigente em 09/09/2024, no importe de R$ 43,00 (quarenta e três reais) por saca de 60 kg, correspondentes às 13.334 sacas necessárias para perfazer os 800.000 kg de sorgo (cf. Id. no 170180825 dos autos de origem).

No dia 25/10/2024, a exequente/agravada peticionou requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor depositado, que qualificou como “parcial”, e requereu o prosseguimento da execução quanto ao alegado saldo remanescente de R$ 119.971,33 (cento e dezenove mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), correspondente à diferença entre o valor por ela indicado (R$ 693.333,33) e o valor depositado pela executada (R$ 573.362,00).

Na mesma oportunidade, requereu a realização de penhora online via sistema SisBajud, na modalidade “teimosinha”, nas contas bancárias da executada/agravante, apresentando planilha de atualização do débito no montante de R$ 147.121,32 (cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos), já acrescido de correção monetária, juros, multa e honorários.

Em decisão proferida no dia 05/11/2024, o MM. Juiz deferiu o levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos em favor da exequente/agravada e determinou a intimação da executada/agravante para manifestar quanto à alegação de existência de saldo remanescente (cf. Id. no 174429652).

Na petição vinculada ao Id. no 175996860 dos autos de origem, datada de 18/11/2024, a executada/agravante apresentou manifestação dizendo que, para efetuar o depósito do valor devido, realizou a conversão do sorgo em moeda corrente tendo como base a cotação vigente no dia do pagamento, conforme determinado pelo Juízo.

Esclareceu que, considerando que no dia 09/09/2024, o sorgo estava cotado a R$ 43,00 (quarenta e três reais) a saca, e que o débito consistia em 800.000 kg de sorgo, equivalentes a 13.334 sacas de 60 kg, entende que cumpriu integralmente a obrigação imposta. Ao final, consignou expressamente que “não há que se falar em saldo remanescente ou inadimplemento”, e requereu a extinção da execução (cf. Id. no 175996860 dos autos de origem).

Sobreveio a decisão proferida em 24/08/2025, na qual o MM. Juiz rejeitou a arguição de pagamento do débito apresentada pela executada/agravante, consignando que “a executada não impugnou, de forma específica, a estimativa apresentada pela exequente”, e concluiu pela “ausência de resistência concreta quanto ao valor apontado”, determinando a intimação da executada para pagamento do saldo remanescente (cf. Id. no 205446863).

Irresignada, a executada/agravante opôs embargos de declaração, apontando duas omissões na decisão embargada: a primeira, consistente na ausência de análise de sua manifestação apresentada em 18/11/2024, na qual teria impugnado especificamente o valor indicado pela exequente; a segunda, referente à ausência de fundamentação quanto aos critérios técnicos e jurídicos que teriam levado o Juízo a acolher o cálculo da exequente em detrimento do cálculo apresentado pela executada.

Sobreveio então a decisão ora agravada, por meio da qual rejeitou os embargos de declaração, reiterando que “a executada não impugnou de forma específica a referida estimativa”, e determinou a intimação da exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, e §1o, do CPC.

A executada Rural Primavera interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que a decisão agravada padece de erro de premissa fática, porquanto afirmou que a executada não teria impugnado de forma específica a estimativa apresentada pela exequente, quando, em verdade, houve manifestação expressa nos autos contestando a existência de saldo remanescente e demonstrando os critérios de cálculo utilizados para a conversão da obrigação.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos presentes autos reside na divergência entre os critérios utilizados pelas partes para a conversão da obrigação de entrega de 800 mil quilogramas de sorgo em pecúnia, bem como na alegada ausência de impugnação específica pela executada quanto ao valor indicado pela exequente.

Com efeito, verifica-se dos documentos que instruem os autos de origem que a exequente, ora agravada, em petição subscrita em 25/08/2022, apresentou cotação extraída do portal Canal Rural, datada de 17/08/2022, que indicava o preço de R$ 52,00 por saca de 60 kg na praça de Primavera do Leste/MT (cf. Id. no 93496981). E com base nessa cotação, calculou o valor de R$ 693.333,33 para a conversão dos 800.000 kg de sorgo.

A executada, ora agravante, por sua vez, ao ser validamente intimada para pagamento no dia 17/09/2024, utilizou cotação da Praça de Jataí para o dia 09/09/2024, no valor de R$ 43,00 por saca, resultando no depósito de R$ 573.362,00 (quinhentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais) (cf. Id. no 170180825).

Observa-se, portanto, que a divergência entre os valores não decorre de mera discordância aritmética entre as partes, mas de premissas técnicas substancialmente distintas, ou seja, a exequente/agravada utilizou cotação de agosto de 2022, mais de dois anos antes da intimação válida para pagamento, ao passo que a executada utilizou cotação de setembro de 2024, contemporânea à sua intimação para pagamento do débito.

Ademais, as partes utilizaram praças de referência distintas para obtenção do preço da saca de sorgo, enquanto a exequente utilizou Primavera do Leste/MT, a executada, Jataí/GO.

A matéria em exame ostenta natureza eminentemente técnica e demanda prévia deliberação judicial, a fim de se fixar a data-base adequada para a conversão da obrigação, ou seja, se agosto de 2022, como sustenta a exequente, ou setembro de 2024, correspondente à data da intimação válida da executada para efetuar o pagamento. Impõe-se, ainda, a definição da praça de referência pertinente para a obtenção da cotação aplicável ao caso concreto.

A decisão recorrida, ao acolher o valor indicado pela exequente com base em cotação de agosto de 2022, não enfrentou essa questão fundamental, tampouco explicitou os critérios técnicos que justificariam a adoção de data-base anterior em mais de dois anos à intimação válida para pagamento.

Ademais, a decisão agravada consignou que “a executada não impugnou de forma específica a referida estimativa”, contudo, a manifestação apresentada pela agravante no dia 18/11/2024, contém elementos que caracterizam impugnação aos critérios utilizados pela exequente, pois, demonstrou a cotação oficial utilizada (R$ 43,00/saca na Praça de Jataí), apresentou o cálculo correspondente e afirmou expressamente que “não há que se falar em saldo remanescente ou inadimplemento”. Esses elementos não se compatibilizam com a premissa de “ausência de resistência concreta”.

Portanto, havendo divergência técnica entre as partes acerca dos critérios adotados para atualização do débito, incumbe ao magistrado fixar parâmetros objetivos para a correta apuração, em estrita observância ao artigo 370 do CPC que dispõe:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

A faculdade do magistrado de determinar a produção das provas necessárias decorre do princípio da busca da verdade real e do dever de proferir prestação jurisdicional justa e efetiva.

E no caso, diante de controvérsia técnica acerca do valor de mercado de commodity agrícola em datas distintas, impõe-se a adoção de providências que permitam a apuração objetiva do valor devido, tais como a definição da data-base aplicável, a indicação de fonte oficial de cotação, ou mesmo a realização de perícia técnica.

A adoção de cotação defasada em mais de dois anos, sem fundamentação específica quanto à escolha da data-base, não se mostra compatível com a segurança jurídica que deve nortear a fase de cumprimento de sentença, especialmente considerando que o mercado de commodities agrícolas é notoriamente volátil e sujeito a oscilações significativas ao longo do tempo.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DEFINIÇÃO TÉCNICA DAS CONTAS APRESENTADAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do julgado.

Assim, in casu, os cálculos do valor exequendo devem ser pautados nos parâmetros fixados na sentença exequenda.

Havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, recomenda a prudência a remessa dos autos novamente à contadoria judicial para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional .

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora TATIANE COLOMBO AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10031999320248110000, Data de Julgamento: 02/10/2024, Data de Publicação: 07/10/2024).

Cumpre destacar, ainda, que a correção de inexatidões materiais e a retificação de erros de cálculo podem ser realizadas a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou mediante provocação da parte, não incidindo, em tais hipóteses, os institutos da preclusão ou da coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). CÁLCULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.SÚMULA No 83 DESTA CORTE.

(...) 2. A Corte de origem, afastando a ocorrência da preclusão, reconheceu que os índices utilizados nos cálculos homologados estavam incorretos, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de refazimento dos cálculos para retificação, observando-se os limites impostos pela sentença e acórdão.

3. Tal entendimento se afina à jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que a homologação dos cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro material, pois é cediço nesta Corte que "o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a decisão" (REsp 545.292, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 24/11/2003). (...)”

(STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - AgInt no AREsp 830.792/SP, julgado em 25/10/2016, DJe 16/11/2016).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIDO.

1. 2. (...). 3. O erro material em planilha de cálculos não se sujeita à preclusão e pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, para assegurar a integridade do título e a efetividade da coisa julgada.

4. Recurso que não enfrenta adequadamente os fundamentos determinantes da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.128.634/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, verifico que a exequente/agravada requereu a adoção de medidas expropriatórias sobre o patrimônio da agravante, notadamente bloqueios via sistema SisBajud na modalidade “teimosinha”. A efetivação de tais constrições, antes da adequada definição dos critérios técnicos de conversão e apuração do valor efetivamente devido, pode acarretar prejuízos significativos à empresa agravante, que atua no setor agrícola e depende de capital de giro para suas atividades.

A solução que melhor atende aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional é a determinação de que o juízo de origem proceda à adequada liquidação da obrigação, com a definição fundamentada dos critérios técnicos aplicáveis, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e, se necessário, determinando a realização de perícia técnica ou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido.

Essa solução não implica em retrocesso processual ou em violação à coisa julgada, mas sim na adequada aplicação dos dispositivos legais que regem a fase de cumprimento de sentença, que exige a observância do contraditório na liquidação de obrigações que dependam de cálculo ou de critérios técnicos.

Por essas razões, o recurso merece provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem proceda à adequada liquidação da obrigação, com a definição fundamentada dos critérios técnicos para a conversão dos 800 mil quilogramas de sorgo em pecúnia, especialmente quanto à data-base aplicável, à praça de referência e à fonte oficial de cotação a ser utilizada, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e, se necessário, determinando a realização de perícia técnica ou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda a liquidação da obrigação com a definição fundamentada dos critérios técnicos para a conversão dos 800 mil quilogramas de sorgo em pecúnia, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório, suspendendo-se, até a conclusão desse procedimento, quaisquer atos constritivos ou de expropriação patrimonial em desfavor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026